Tribunal: TJMT
Processo: 1002842-86.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002842-86.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARISTELA BORGES DE MOURA FRAGA - CPF: 320.582.841-00 (RECORRENTE), GAMALIEL FRAGA DUARTE - CPF: 196.368.811-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1002842-86.2019.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

MARISTELA BORGES DE MOURA FRAGA

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/08/2020

E M E N TA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA FIZA – CANCELAMENTO INDEVIDO – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – LINHA CANCELADA INDEVIDAMENTE – CANCELAMENTO UNILATERAL E SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA – NÃO CANCELAMENTO DA LINHA PEDIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O cancelamento unilateral de linha telefônica fixa (65) 3621-5554 configura falha na prestação de serviços, ensejando a reparação civil.

O dano moral configura-se em razão do cancelamento unilateral e sem notificação prévia do consumidor.

Ademais a Recorrente solicitou o cancelamento de uma linha (65)3028-7558, comprovando o fato quando foi ao PROCON em 29/05/2019. Onde o Recorrido respondeu que faria o desmembramento das linhas e cancelamento da linha solicitada pela Recorrente.

Dano moral ocorrente pela ausência de solução na via administrativa, com o cancelamento indevido da linha telefônica, sendo fixada a indenização dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, em sede de recurso.

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em síntese, afirmou a Recorrente que teve sua linha telefônica (65) 3621-5554 cancelada indevidamente pela Ré. E que a linha (65) 3028-7558 a qual foi solicitado o cancelamento, não foi feito.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença pugnando por sua reforma, retificando o teor da inicial, pleiteando a condenação da Ré nos moldes descritos na inicial.

Em contrarrazões, a parte Recorrida refutou as razões recursais expostas, pugnando pela manutenção da sentença e não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito da demanda.

A Recorrente é titular das linhas telefônicas (65) 3621-5554 e (65) 3028-7558, e informa que sua linha (65) 3621-5554foi cancelada unilateralmente, apontando ainda que a linha (65)3028-7558 a qual foi solicitado o cancelamento, não foi devidamente cancelada.

No entanto, a Ré não junta provas de que a autora teria pedido o cancelamento da linha (65) 3621-5554, e não comprova ter feito o cancelamento da linha (65) 3028-7558 o qual foi solicitado pela autora. Alegou apenas que o não foi comprovado o dano moral.

Fato é que a autora alegou que é usuária da linha (65) 3621-5554 há anos, requerendo o reestabelecimento da mesma, fato presente no MOV. 49128119. E pedindo o cancelamento da linha (65) 3028-7558, tendo inclusive, procurado o PROCON, fato que traz no MOV. 49128117.

Portanto, é evidente que houve o cancelamento indevido da linha telefônica (65) 3621-5554, e o não cancelamento da linha telefônica (65) 3028-7558, o que configura falha na prestação de serviços,
ensejando ainda o acolhimento do restabelecimento da linha telefônica, que, em caso de impossibilidade, deverá em momento futuro ser arbitrado pelo magistrado de origem eventual indenização por perdas e danos.

O dano moral configura-se em razão do cancelamento unilateral e sem notificação prévia do consumidor, e do não cancelamento da linha solicitada.

Em razão dos fatos ocorridos, e em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) seja suficiente para reparar o dano causado. Assim como, a restituir o valor de R$ 56,86 (cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos), já na forma dobrada, corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso (súmula 43 do STJ).

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação proposta para
condenar
a Ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, assim como, a restituir o valor de R$ 56,86 (cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos), já na forma dobrada que deverá ser atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros moratórios de 1% a partir da citação da Ré, bem como
determinar
o reestabelecimento da linha telefônica (65) 3621-5554 da autora, e o cancelamento da linha telefônica (65) 3028-7558, no prazo de 15 dias, sob pena de multa a ser fixada em momento futuro, se for o caso, bem como, de onde, em caso de impossibilidade, deverá ser comunicada aos autos, para que o magistrado de origem arbitre eventual indenização por perdas e danos.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020